Tribunal: TJSP
Processo: 2122193-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA LIMINAR DEDUZIDA NO SENTIDO DE QUE A CASA BANCÁRIA DEMANDADA SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A DESCONTOS QUE SUPERASSEM O PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LIQUIDOS DA AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - DESCONTO DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A RECORRIDA - AUTORIZAÇÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA LIMINAR DEDUZIDA NO SENTIDO DE QUE A CASA BANCÁRIA DEMANDADA SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A DESCONTOS QUE SUPERASSEM O PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LIQUIDOS DA AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA - DESCONTO DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A RECORRIDA - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PASSADA POR ELA NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, NO ENTANTO, DO LIMITE LEGAL DE 30% DE SEUS GANHOS MENSAIS, EM CONSONÂNCIA COM O QUANTO DISPOSTO PELA LEI 10.820/03 – ACERTO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122193-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado DENISE FIDENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122193-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43033
AGRV.No: 2122193-85.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO DO BRASIL S/A
AGDO. : DENISE FIDENCIO
JUIZ : TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDA
LIMINAR DEDUZIDA NO SENTIDO DE QUE A CASA
BANCÁRIA DEMANDADA SE ABSTIVESSE DE
PROMOVER A DESCONTOS QUE SUPERASSEM O
PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS
RENDIMENTOS
LIQUIDOS
DA
AGRAVADA
–
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE
REFORMA
-
DESCONTO
DE
PARCELAS
RELATIVAS
A
EMPRÉSTIMO
CONCEDIDO
A
RECORRIDA
-
AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA
PASSADA
POR
ELA
NESSE
SENTIDO

NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, NO ENTANTO, DO
LIMITE LEGAL DE 30% DE SEUS GANHOS
MENSAIS, EM CONSONÂNCIA COM O QUANTO
DISPOSTO PELA LEI 10.820/03
ACERTO DA R.
DECISÃO RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A, uma vez tirado contra R. Decisão que vem copiada a
fls. 54/55, proferida em Ação Revisional de Contrato Bancário, esta que foi
proposta por DENISE FIDENCIO, pela qual foi deferida tutela de urgência nos
termos em que pleiteada pela autora, de sorte a impedir que a Casa Bancária
promovesse a descontos em percentual superior a 30% (trinta por cento) dos
rendimentos líquidos mensalmente percebidos pela ora recorrida.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida, dela
recorre a casa de valores ré, o que faz na busca de ver reformado o
posicionamento adotado pelo Juízo, sustentando para tanto que não se
encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da
antecipação da tutela pleiteada pela recorrida, haja vista que os descontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122193-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
promovidos dos rendimentos auferidos pela autora, ora recorrida, decorrem de
contratos regularmente celebrados entre as partes litigantes, sendo indevida,
portanto, a determinação contida na R. Decisão guerreada, razão pela qual pediu
pelo acolhimento do inconformismo como deduzido, com a decorrente reforma da
R. Decisão lançada aos autos.
Denegado
o
efeito
pretendido,
foram
na
sequência
dispensadas informações, momento em que a agravada, conforme dá conta pela
certidão de fls. 106, deixou de apresentar a devida contraminuta, vindo então os
autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pelo banco agravante
não está a merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os
limites definidos quando da prolação da R. Decisão atacada se mostraram
plenamente adequados no enfrentamento das questões colocadas em debate ao
longo do todo processado.
Partindo da singela introdução indicada, imperativo que se
reconheça a presença plena dos requisitos autorizadores da medida concedida,
conforme disposto pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, dada a
probabilidade do direito buscado por meio da demanda principal, bem como em
razão do perigo de dano, ou de imposição de efetivo risco ao resultado útil do
processo, requisitos estes que não logrou o banco réu agravante desconstituir.
Diante do quanto exposto, de fundamental importância que
se leve em conta a existência de contrato de empréstimo entre as partes, bem
como de expressa autorização concedida pela recorrida a instituição financeira
inconformada no sentido de permitir que descontasse diretamente na conta
corrente em que são creditados seus ganhos, os valores necessários a quitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122193-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
das parcelas relativas ao empréstimo contratado. No entanto, conforme vem
previsto pelo art. 2o, § 2o, “I”, da Lei 10.820/03, forçoso reconhecer que o banco
recorrente, a título de desconto mensal, não poderá ultrapassar o limite de 30%
(trinta por cento) dos proventos líquidos percebidos pela devedora, ora recorrida,
sob pena de que venham a ferir princípio garantidor de sua dignidade enquanto
ser humano.
Nessa toada, e tendo em vista as condições especialíssimas
como colocadas em debate nos autos, estas efetivamente consideradas para a
formação das razões de decidir, é de se reconhecer que o montante dos
descontos promovidos pelo banco agravante diretamente dos vencimentos
auferidos pela recorrida, mês a mês, devem ser promovidos, e de forma clara,
com base no que vem previsto na Lei no 10.820/03, que dispõe que o credor não
poderá ultrapassar o limite de descontos hoje definidos em 30% dos vencimentos
líquidos do devedor, no caso devedora, limitação essa que deverá ser
observada em relação a todas as operações contratadas entre os ora
litigantes, desde que recaiam sobre os vencimentos líquidos percebidos pela
ocupante do polo ativo da relação.
Assim, com base no conjunto dos autos, se apura que a
prática efetivada pelo banco recorrente, uma vez voltada a reter parte substancial
dos valores relativos aos ganhos da recorrida, ainda que direcionados ao
adimplemento do contrato celebrado entre as partes litigantes, deve ser
adequada aos estritos limites da legislação como já indicada, devendo ser
mantida, portanto, a R. Decisão hostilizada, de sorte a que seja confirmada a
tutela antecipada como pleiteada pela autora, no sentido de impor limitação aos
descontos mensais promovidos, limite esse que se mantém em 30% do montante
liquido por ela auferido.
Em sendo assim, é certo que os descontos devem ser
limitados tanto para as operações que prevêem descontos diretos em folha de
pagamento, como também em conta corrente mantida pela ora recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122193-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
conforme entendimento pacífico adotado por esta E. Corte, não devendo
prevalecer julgamentos em sentidos outros, que desrespeitam a dignidade da
pessoa, ao menos enquanto ser humano, porque retiram do indivíduo condição
que o impedem de sobreviver.
Nesse sentido:
“"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER
TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS -
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
-
DESCONTOS
EM
FOLHA
DE
PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE
LIMITAÇÃO
DECISÃO
PROFERIDA PELO STJ - Admissibilidade dos descontos desde que
limitados a 30% do valor líquido do salário do devedor Demonstrado que a
somatória das prestações dos empréstimos contraídos, descontados em
folha de pagamento e diretamente em conta corrente, atingem montante que
ultrapassa o limite de 30% permitido pela jurisprudência - Impedir todo e
qualquer desconto implicaria em vantagem manifestamente excessiva -
Precedentes do E. TJSP Aplicação do art. 6o, §5o, da Lei no 10.820/03, c.c. o
art. 6o, do Decreto Estadual no 51.314/06 Margem consignável que deve ser
recalculada para que os descontos sejam limitados a 30% dos vencimentos
líquidos do consumidor Precedentes do E. TJSP Decisão isolada e não
unânime proferida pelo C. STJ, acerca do tema, que não vincula o
entendimento deste E. TJSP - Decisão mantida
Agravo improvido".
"MULTA DIÁRIA VALOR LIMITAÇÃO - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO
NCPC
NÃO CONHECIMENTO
Reconhecido que a insurgência voltada
quanto à fixação da astreinte ou sua limitação não são passíveis de recurso
através de agravo de instrumento - Decisão não inserta no rol taxativo e
restritivo do art. 1.015, do NCPC
Precedentes deste E. TJSP

Possibilidade, contudo, de suscitar a matéria não contemplada por agravo
de instrumento em preliminar de recurso de apelação ou contrarrazões
Agravo não conhecido, neste aspecto". (TJSP; Agravo de Instrumento
2203800-28.2017.8.26.0000; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122193-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/04/2018; Data de Registro: 13/04/2018)” grifo nosso.
“Agravo de Instrumento
Contratos bancários
Ação
declaratória Deferimento de tutela de urgência para limitar os descontos
referentes aos empréstimos "sub judice", a valor não superior a R$ 636,49
dos vencimentos líquidos da autora Pleito de reforma Inadmissibilidade
Preenchimento dos requisitos do art. 300, do NCPC, no tocante à limitação
dos descontos efetuados, em decorrência do caráter alimentar da verba e à
luz do princípio da razoabilidade - Direito que se estende aos descontos
efetuados diretamente na conta corrente destinada ao recebimento do
salário Precedentes Margem consignável que, todavia, estava limitada a
35% na data da última contratação, por força do disposto no Decreto
Estadual no 61.750, de 23 de dezembro de 2015 Decisão reformada, em
parte
Recurso parcialmente provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2008760-74.2018.8.26.0000; Relator (a): Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Órgão
Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 07/05/2018; Data de Registro: 10/05/2018) grifo nosso.
Por força do quanto exposto, e uma vez presentes e
atendidos os requisitos do art. 300, do Código de Processo Civil, sem razão os
reclamos do banco agravante, estes que se perdem no mais absoluto vazio, uma
vez que se mostram limitados a meras alegações que a nada de concreto se
agarram. Portanto, necessário se faz a manutenção da R. Decisão como
proferida, o que se dá com a preservação do deferimento da tutela de urgência
concedida em 1o Grau.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso,
para tanto observados os exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relato